Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. FIANÇA. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO LOCADOR. ADITAMENTO SUBSTANCIAL. ANUÊNCIA DOS FIADORES. SÚMULA 214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabível a concessão de liminar de desocupação do imóvel locado, prevista no art. 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, porquanto não subsiste a garantia prestada, quando houver a substituição do locador sem a anuência dos fiadores, considerada a substancial modificação do contrato locatício.
2. Admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos aluguéis inadimplidos supera em muito o valor da caução. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.